Tribunal: TJDFT
Processo: 0700113-74.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA EVIDENCIADA. DISCUSSÃO SOBRE SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O limite da lide é a ação de busca e apreensão, assim, a discussão limita-se à comprovação de pagamento da dívida; à existência de erro ou de abuso por parte da instituição financeira (cobrança indevida ou falha na comunicação); e à comprovação de notificação da mora para o endereço constante do contrato.
2. A discussão sobre a existência de falha na prestação de serviços, referente ao suposto vazamento de dados da ré à possíveis golpistas, é matéria que deve ser arguida em ação própria.
3. No caso, a apelante não demonstrou que realizou o pagamento do débito à instituição bancária com quem firmou o contrato de alienação fiduciária. Portanto, persiste a mora, motivo pelo qual a consolidação de propriedade e posse do automóvel em favor da instituição financeira deve ser mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.